Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PARQUE DE DIVERSÃO OU PARQUE TEMÁTICO. ENQUADRAMENTO. LEI GERAL DO TURISMO (No 11.771/2008). IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PREÇO PÚBLICO. TAXA DE OCUPAÇÃO. EVENTO COM FINALIDADE COMERCIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Geral do Turismo dispõe que consideram-se parques temáticos os empreendimentos ou estabelecimentos que tenham por objeto social a prestação de serviços e atividades, implantados em local fixo e de forma permanente, ambientados tematicamente, considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo (Art. 34, da Lei no 11.771/2008).
2. Noutro norte, define-se como parque de diversões todas as instalações de diversões que utilizem-se de equipamentos mecânicos e eletromecânicos, rotativos ou estacionários, mesmo que de forma complementar à atividade principal, a exemplo de circos, teatros ambulantes, que possam por mau uso ou má conservação causar risco a funcionários e/ou usuários (Art. 1, Decisão Normativa no 52/1994, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).
3. O Decreto No 7.381, de 2/12/2010, que regulamenta Lei Geral do Turismo, dispõe, em seu art. 44, que consideram-se parques temáticos os empreendimentos implantados em local fixo e de forma permanente, ambientados tematicamente, que tenham por objeto social a prestação de serviços considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo. Para ser considerado prestador de serviço turístico na modalidade de parque temático, além de observar as demais disposições legais, o empreendimento deverá possuir área mínima de 60.001 m2” (art. 44, parágrafo único), e na modalidade de parque temático aquático, além de observar as demais disposições legais, o empreendimento deverá possuir área mínima de 2.000 m2 (art. 49).
4. Para a cobrança do preço público, no caso de ocupação de área pública, deve-se considerar distintamente: a) o período destinado à montagem e desmontagem da estrutura do evento, o qual deve ser tipificado como “Canteiro de Obras, parque de diversões, circos, exposições e similares”, pois provisórias ante desmobilização e retorno da área na forma originária; e b) o período de realização efetiva do evento, que, pela sua natureza, requer enquadramento como "áreas efetivamente utilizadas com as instalações e equipamentos que concorram para a realização de eventos com finalidade comercial", mormente objetar a aferição de lucro.
5. A indisponibilidade do interesse público apresenta-se como contraponto ao princípio da supremacia do interesse público. Este apresentando-se como a consagração de que os interesses coletivos devem prevalecer sobre o interesse do administrador ou da Administração Pública, enquanto aquele vem firmar a ideia de que o interesse público não se encontra à disposição do administrador ou de quem quer que seja.
6. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos.